Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-16.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000505-16.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1009-51 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ALINE MARIA DA CONCEICAO LIMA DE ASSIS - CPF: 021.582.531-42 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO A RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente no 1000505-16.2019.8.11.0037, julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar o INSS a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de auxílio-acidente, no valor correspondente a 50% do salário de benefício, devendo ser pago até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da segurada, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios na porcentagem de 10% (dez por cento) nos termos da Súmula no 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social (Id. no 69889959
).

A apelada sofreu um acidente de trânsito, no ano de 2018, que ocasionou fratura de platô tibial esquerdo, o que diminuiu significativamente sua capacidade laborativa, exercia a função de atendente, e, atualmente está com idade de 35 (trinta e cinco) anos.

Irresignado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nas razões recursais, questiona o laudo pericial por não condizer com a situação fática, bem como não corresponder com a veracidade da condição laboral da apelante.

Sustenta que não é possível inferir que haja incapacidade para o trabalhado relacionada à locomoção, pois se não há perda anatômica, não há sequelas incapacitantes. Além disso, o laudo não se manifestou a respeito da possibilidade de recuperação após intervenção cirúrgica
.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido nos termos de suas razões recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. no 69889969).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que Aline Maria da Conceição Lima de Assis

hoje com 35 anos de idade, ajuizou, em data de 02/02/2019, a Ação de Concessão de Auxílio Acidente no 100505-16.2019.8.11.0037 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando
a
concessão do benefício do auxílio acidente, consubistanciado na condenação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que implante o referido benefício a partir da cessação do auxílio -doença, bem como condene o INSS ao pagamento das parcelas em atraso (retroativas) atualizadas e corrigidas, bem como acrescida de juros legais, após ser diagnosticada com sequela permanente, consistente da lesão sofrida de fratura de platô tibial esquerdo, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 05/04/2018, a impedindo de exercer sua atividade laboral de atendente.

Aduz que não recebeu o benefício do auxílio – doença.

A pretensão inicial foi julgada procedente, em 12/12/2019.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que a autora possui condições para o labor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que a apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (id. no 69888693):

RESPOSTA AOS QUESITOS

a) da parte autora:

2 – O periciado exercia a função de (ATENDENTE), que consiste em; atendimento de balcão, clientes, venda de mercadoria, reposição de produtos, expor mercadorias, abastecimento de produtos, atendimento ao cliente em geral, Levando-se em consideração tais informações:

2.1 - A limitação de movimentos causados pelas sequelas da lesão, pode-se dizer que exigirá um maior esforço do membro afetado?

R: Sim.

2.2 – Existem limitações ainda que em grau leve para o desempenho das funções e/ou tarefas acima descritas:

R: Sim.

3 – As sequelas que afetam o membro lesionado é total ou parcial?

R: Parcial. (...)

Quesitos Unificados – INSS:

" h) face à sequela ou doença o (a) periciado (a) está:

a)

Com a sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedindo de exercer a mesma atividade;

R: Sim.

b)

Impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

R: Não.

c)

Inválido para o exercício de qualquer atividade;

R: Não.

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela ausência de incapacidade da apelada.

Desse modo, merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente a pericianda, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Assim, merece reforma a decisão
a quo
ao julgar procedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar integralmente a r. sentença e julgar totalmente improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, uma vez que não preenchidos os requisitos legais para sua concessão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021